Tribunal: TJSP
Processo: 0013704-47.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – homicídio qualificado. Prova suficiente de autoria. Condutas individualizadas. Conclusão do Conselho de Sentença não contrária à prova dos autos. Demonstração da motivação, crime mercenário mediante paga, forma de atração da vítima para o local de sua execução, sem que suspeitasse do que viria a ocorrer.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em

Ementa:
APELAÇÃO – homicídio qualificado. Prova suficiente de autoria. Condutas individualizadas. Conclusão do Conselho de Sentença não contrária à prova dos autos. Demonstração da motivação, crime mercenário mediante paga, forma de atração da vítima para o local de sua execução, sem que suspeitasse do que viria a ocorrer.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013704-47.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes SILVIA
APARECIDA VICENTE, LEANDRO APARECIDO BALDUINO e ANDERSON
ANDRE QUIRINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013704-47.2015.8.26.0037 -Voto no 39792
2
VOTO No.
39792
AP. No.
0013704-47.2015.8.26.0037
COMARCA:
ARARAQUARA VARA DO JÚRI
APTES.:
SILVIA APARECIDA VICENTE, LEANDRO APARECIDO
BALDUINO e ANDERSON ANDRÉ QUIRINO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
APELAÇÃO
homicídio qualificado. Prova suficiente de
autoria. Condutas individualizadas. Conclusão do Conselho de
Sentença não contrária à prova dos autos. Demonstração da
motivação, crime mercenário mediante paga, forma de atração
da vítima para o local de sua execução, sem que suspeitasse do
que viria a ocorrer.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico
foi observado em face dos autos. O regime prisional tem
previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013704-47.2015.8.26.0037 -Voto no 39792
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 1.301/1.302
(Veredicto), fls. 1.322/1.337 dos autos e com embargos de declaração
respondidos a fls. 1.426/1.428, contra ela apresentam recursos de apelação
LEANDRO APARECIDO BALDUÍNO, ANDERSON ANDRÉ QUIRINO e SÍLVIA
APARECIDA VICENTE, pedindo sua reforma. Os apelantes foram
condenados por fato de 02 de novembro de 2015, como incursos no artigo
121, § 2o., I, IV, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, às penas de: SILVIA,
trinta anos, ANDERSON e LEANDRO, vinte e sete anos cada um, regime
reclusão, em regime prisional.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que: apelante SILVIA, fls. 1.590 e seguintes, entende que os
Jurados foram induzidos em razão de quesito com possibilidade afastada na
Pronúncia
relativa ao fornecimento de arma. SILVIA foi apontada como
mandante em razão de pressão contra LEANDRO na fase do Inquérito Policial.
Insurge-se quanto ao volume da pena. Presente bis in idem por cumulação de
circunstâncias agravantes. Apelo de LEANDRO, fls. 1.599 e seguintes:
julgamento contrário à prova dos autos. Pena “muito alta”. ANDERSON, fls.
1.460 e seguintes, sustenta o valor de sua negativa desde o “primeiro
momento”. Entende insuficiente o conjunto probatório.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Os apelantes negaram o delito que lhes foi imputado
nestes autos, referente ao ajuste para a morte da vítima. SILVA seria a
idealizadora, sendo que procurou por ANDERSON, que foi quem efetuou
contato com o executor direto, LEANDRO.
Assim, se constituindo nesse grupo para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013704-47.2015.8.26.0037 -Voto no 39792
4
execução do crime de homicídio, mediante paga efetuada por SILVIA para
ANDERSON, o qual ajustou a situação executória com LEANDRO, foi
produzida prova suficiente para se chegar ao Tribunal Popular do Júri.
Como consta dos autos, o Delegado de Polícia que
conduziu a investigação apurou a situação de SILVIA, ex-companheira da
vítima e com desavenças constantes entre eles. Havia, inclusive, boletim de
ocorrência da vítima a respeito de ameaças efetuadas por SILVIA.
A partir daí foram localizadas as testemunhas CARINA,
GILBERTO e PRISCILA, que relataram como era o desentendimento entre
eles. Inclusive a condição de SILVIA, na véspera dos fatos, dizendo que não
queria prosseguir, mas sem adentrar no mérito da questão.
Os apelantes executores mais próximos, foram localizados
a partir dessa localização e interligação com SILVIA. E a forma mercenária do
delito, mediante paga, dá manutenção para essa qualificadora.
O modo de cometimento do crime conforme Laudo
pericial, demonstra que a vítima foi atingida pelas costas, analisada a mochila
que portava que foi atravessada pelos projéteis que se alojaram em seu corpo,
assim desferidos os tiros.
A forma de atrair a vítima para aquele local aponta para a
sutileza de SILVIA o ter levado a acreditar em uma conversa pacífica, não
imaginando a armadilha que estava sendo preparada.
Laudos periciais: fls. 47/50, demonstrando os tiros pelas
costas; fls. 314/318, de local, fls. 319/325, fls. 72; análise do aparelho celular
fls. 251/253; análise de projétil fls. 424/426; laudo de exame de corpo de delito,
em pessoa, fls. 431/433.
Com isso se tem que o Tribunal Popular do Júri não
concluiu em desacordo com prova existente nos autos. Essa prova foi
produzida no Inquérito Policial, discutida sob o crivo do contraditório,
analisados os depoimentos pelo Conselho de Sentença naquela oportunidade
pelos que se apresentaram. Também foi observado o interrogatório de cada
um dos apelantes e assim se concluiu.
Não ocorrendo julgamento contrário à prova dos autos,
não há motivação para que seja anulado o Julgamento, o qual fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013704-47.2015.8.26.0037 -Voto no 39792
5
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas, calculada desde a base e inclusão das qualificadoras. A de
SILVIA foi ajustada para sua condição pessoa e nisso consiste a
individualização da pena e quanto aos demais, a condição de seus
antecedentes criminas foi considerada. Foi fixada a pena base, analisadas as
formas de acréscimo, dentro do critério trifásico. O regime prisional tem
previsão legal, inclusive pelo volume de pena aplicada.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 1.540/1.541, 1.566/1.567,
1.484/1.485, 1.486/1.487 dos autos. Com isso, a pena já está sendo
executada por aquele meio, com aplicação de eventual progressão, benefícios
que possam ser concedidos.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos apelos apresentados por SILVIA APARECIDA VICENTE, LEANDRO
APARECIDO BALDUÍNO e ANDERSON ANDRÉ QUIRINO, é NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator